Tribunal: STF
Processo: SL 1638
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar e sentenças. Empregados públicos municipais aposentados pelo RGPS. Reintegração. Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Sentenças de primeiro grau. Incognoscibilidade. Competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal não inaugurada. Liminar de Tribunal local. Discussão sobre a previsão, na lei municipal, da aposentadoria como hipótese de vacância. Necessidade de interpretação da legislação local. Inviabilidade na sede suspensiva. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão, apresentado pelo Município de Alfredo Marcondes (SP), com o fim de sobrestar a eficácia (i) da liminar monocraticamente concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2105037-79.2023.8.26.0000 (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — na origem, autos nº 1005178-19.2023.8.26.0482, Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente) e (ii) das sentenças proferidas nos processos trabalhistas de autos nº 0010034-35.2023.5.15.0115 e 0011664-63.2022.5.15.0115 (Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente), que determinam a reintegração de empregados públicos municipais aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. O requerente afirma pretendida, em nas três ações em referência, a reintegração ao emprego público, cumulada com indenização por danos morais, por servidores municipais aposentados pelo RGPS, o que, em síntese, seria incompatível com a interpretação fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, uma vez prevista, na legislação local, a aposentadoria como hipótese de vacância do emprego público.



    Em relação ao agravo de instrumento, narra que a liminar havia sido indeferida em primeiro grau. Contudo, interposto o recurso pela parte interessada, deferida a antecipação de tutela recursal pelo relator, de modo a determinar a reintegração pretendida.



    Quanto aos processos trabalhistas, explicita julgados procedentes os pedidos da parte autora, de modo a determinar sejam reintegrados os servidores ao emprego público e pagas verbas trabalhistas e indenização por dano moral.



    No que diz com o mérito da causa, argumenta, em síntese, que “a) Há lei municipal disciplinando vacância do cargo por conta da aposentadoria; b) Há expressão previsão no termo de ajustamento de conduta [celebrado com o Ministério Público] a respeito da legislação municipal referente aos servidores aposentados anterior à vigência da EC 103/2019; c) Há flagrante desconsideração de tema decidido e sede de Repercussão geral pelo STF; [e] d) Há na decisão, permissiva vênia, invasão de competência exclusiva de questão afeta à Administração Pública Municipal, em agressão a questão cara ao ordenamento Constitucional”.



    Considera que as decisões impugnadas traduzem risco de grave lesão à ordem público-administrativa — e, inclusive, vão de encontro ao quanto estabelecido no termo de ajustamento de conduta celebrado entre ente municipal e o Ministério Público do Estado de São Paulo, que visa a regularizar a situação dos servidores aposentados que seguem em atividade — e à economia pública, por comprometer, de maneira relevante, o erário público, presente o efeito multiplicador.



    Requer, em sede liminar e no mérito, sejam sobrestados os efeitos das decisões preferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 2105037-79.2023.8.26.0000 (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e dos processos trabalhistas nº 0010034-35.2023.5.15.0115 e 0011664-63.2022.5.15.0115 (Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    4. Assentadas tais premissas, verifico a incognoscibilidade da medida no tocante aos processos trabalhistas de autos nº 0010034-35.2023.5.15.0115 e 0011664-63.2022.5.15.0115 (Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente), por não inaugurada a competência desta Suprema Corte, uma vez existentes apenas decisões de primeiro grau. 



    Como dispõe o art. 4º, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.347/1992, instaurada a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal apenas se houver decisão do Tribunal respectivo:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (...)



    § 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.   



    § 4º  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.    



    § 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.  



    (...)”



    Na mesma toada, a legislação processual correlata restringe o cabimento da suspensão perante o STF às decisões proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal:



    Lei nº 8.038/1990



    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.”



    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”.



    A não deixar dúvidas, também assim a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009):



    “Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    § 2º  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. 



    (...)”



    Nessa linha interpretativa, a propósito, o seguinte precedente do Plenário:



    “1. Agravo regimental: cabe contra a decisão do Presidente que não conhece do pedido de suspensão de segurança, embora não caiba da que o indefira. 2. Suspensão de segurança: incompetência do Presidente do STF, se o acórdão do tribunal de segundo grau se limitou a não conhecer da apelação contra a sentença que deferira a segurança: nessa hipótese, e esta, a decisão de primeiro grau, que remanesce como título de execução provisoria da segurança, cuja suspensão não compete ao Supremo Tribunal.” (SS 806-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 01.9.1995, destaquei)



    Inadmissível o pedido, portanto, quanto às sentenças trabalhistas.



    5. De outra parte, relativamente à liminar concedida no Agravo de Instrumento nº 2105037-79.2023.8.26.0000 (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; na origem, autos nº 1005178-19.2023.8.26.0482, Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente), não obstante a discussão constitucional instalada, em particular no que diz com o Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, o acolhimento da pretensão do requerente demandaria análise da legislação local, o que extrapola os limites cognitivos da medida suspensiva.



    No caso, foi afastada a aplicação do precedente formado ao julgamento do Tema nº 1.150-RG — em que fixada a tese de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” —, porque a lei municipal de regência dos empregados públicos não estabelece, de maneira expressa e específica, conforme se compreendeu, a aposentadoria como hipótese de vacância. Os enunciados normativos invocados, referindo indiretamente a existência de vaga por aposentadoria, não seriam suficientes para afirmar a existência de tal causa legal.



    Reproduzo, no ponto, a fundamentação da antecipação de tutela concedida no agravo de instrumento em questão:



    O TAC 14.0720.0004314/2022-1 pauta-se na premissa de que os arts. 9º, III, e 45, II, da Lei Municipal 1.936/91 “indicam que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público” (fls. 50/3, origem). 



    A Lei Municipal 1.936/91 estabelece que (fls. 25/49, origem): 



    Seção II Dos empregos permanentes 



    (...) 



    Art. 9º. O preenchimento dos empregos permanentes far-se-á através da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos somente quando existir vaga decorrente de: 



    (...) 



    III Aposentadoria; 



    (...) 



    Capítulo VII — Da promoção 



    (...) Art. 45º A promoção ocorrerá somente quando existir vaga em decorrência de: 



    (...) 



    II - Aposentadoria;



    Os dispositivos da legislação municipal tratam especificamente de preenchimento de vagas e de promoção. Não há previsão expressa sobre causas de vacância, tampouco que a aposentadoria seja uma delas, logo, inaplicável o Tema 1.150 do c. STF.



    (...)



    A agravante se aposentou em 20 de janeiro de 2017, pelo RGPS (fls. 61, origem), por tempo de contribuição, decorrente de cargo, emprego ou função pública, ou seja, enquadra-se na regra de transição disposta pelo art. 6º da EC 103/19, portanto, sua aposentaria não implicou rompimento do vínculo funcional. 



    O Município não tem regra expressa de vacância em decorrência de aposentadoria pelo regime geral, e a norma não pode ser suposta por interpretação extensiva de dispositivos que dizem respeito às promoções.



    (...)



    Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata reintegração, da agravante, no cargo que ocupava antes da demissão, até o julgamento final da demanda principal.



    Ou seja, a discussão envolve, essencialmente, a interpretação da lei municipal, se prevista ou não a aposentadoria como hipótese de vacância, a autorizar, ou não, a incidência do referido precedente. Conclusão diversa, portanto, demandaria a correção da interpretação da legislação local, o que não é aqui possível.



    6. Com efeito, o exame das normas infraconstitucionais, como regra, refoge aos limites estreitos das medidas suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, pois somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SL 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2015; SL 1.223-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2019; SS 5.564-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2022, v.g.). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (STP 899-AgR/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    (SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    7. Na espécie, em síntese, manifestamente inviável o prosseguimento do feito, seja por incognoscibilidade da medida no que diz com as decisões trabalhistas de primeiro grau, seja por incabível, nesta sede, discutir a interpretação da legislação local operada na liminar concedida pelo Tribunal local.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente